Tribunal: TJSP
Processo: 2050906-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital da requerida Karla Cristina, sob o argumento de que não foram esgotadas as diligências para sua localização.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação por edital é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital da requerida Karla Cristina, sob o argumento de que não foram esgotadas as diligências para sua localização.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação por edital é cabível sem a realização de diligências mínimas para a localização da parte requerida.
III. Razões de Decidir
3. A citação por edital é medida excepcional, conforme o art. 256 do CPC, e deve ser precedida do esgotamento de todos os meios disponíveis para localização da parte.
4. No caso, não foram realizadas as diligências mínimas, como pesquisas judiciais e consultas a registros oficiais, para localizar a requerida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A citação por edital exige o esgotamento prévio de diligências para localização da parte. 2. A citação é um ato processual formal que visa garantir o contraditório e o devido processo legal.
Legislação Citada:
CPC, art. 256.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 1669543/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/06/2020.
TJSP, Agravo de Instrumento 2309727-36.2024.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024.